Tribunal: TJDFT
Processo: 0006179-06.2013.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
À diligente Secretaria da 3a Turma Cível para que certifique o trânsito em julgado do acórdão no 1615438 (ID 39722599) e, em seguida, nos termos do artigo 43, inciso XI, alínea c, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, remetam-se os autos para a Presidência do Tribunal, para fins de admissibilidade e processamento do recurso especial e dos extraordinários (ID 31502190, 31502191 e 31502199), conforme determinado pelo despacho de ID 54539472. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora